Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CÁLCULOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece reparos a decisão monocrática que não conhece do agravo de instrumento, com fundamento na preclusão quando, de forma pormenorizada, expõe o trâmite do cumprimento de sentença, destacando as oportunidades que a executada teve para questionar os parâmetros de cálculo do crédito da exequente e se quedou inerte, bem como detalhando o teor das manifestações das partes, os cálculos realizados e as decisões proferidas.
2. O crédito da exequente descrito na inicial do cumprimento de sentença não se restringe ao seu valor histórico, mas sim, deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, multa do artigo 523 do CPC e honorários da fase de cumprimento de sentença, considerando o inadimplemento voluntário no prazo legal.
3. A preclusão recai sobre a atividade processual da parte, quando esta deixa de alegar, no momento procedimental oportuno, questão sobre a qual deveria se manifestar.
4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabível a aplicação de multa a ser fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa
5. Agravo interno conhecido e não provido.